Tribunal: CARF
Processo: 19515.720249/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720249/2017-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.007 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão proferido por colegiado de
primeira instância de julgamento, o qual decidiu pela improcedência da impugnação do
contribuinte em epígrafe.
Na origem, contra a pessoa jurídica lavrou-se auto de infração de multa isolada,
calculada a 50% (cinquenta por cento) das estimativas mensais do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica confessadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, mas não
recolhidas pelo sujeito passivo.
A exigência de ofício se fundamenta no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007.
Naquele primeiro apelo recursal, o contribuinte alegou que antes do início do
procedimento fiscal incluíra as referidas estimativas em programa especial de parcelamento, nos
termos da Lei n° 12.996, de 18 de junho de 2014, razão pela qual mostrava-se descabida a
exigência de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720249/2017-10
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.007 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720249/2017-10

No curso da ação fiscal, e também na peça impugnatória, o contribuinte
esclareceu que as estimativas em questão não foram admitidas no parcelamento quando de sua
consolidação, motivo pelo qual a pessoa jurídica formulou pedido para que a dita consolidação
fosse revisada.
Dada a fase avançada em que se encontrava o procedimento de fiscalização, sem
que a Administração Tributária ainda houvesse se manifestado quanto ao pedido de revisão
citado, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração da multa isolada.
Na impugnação, o contribuinte também se insurgiu contra a concomitância da
multa a si infringida com a multa de mora que, além dos juros, diz haver acrescido
espontaneamente ao valor principal das estimativas, quando da tentativa de inclui-las no
parcelamento. Invocou, para tanto, a Súmula CARF n° 105.
Apreciadas todas as alegações do contribuinte, o colegiado de primeira instância
prolatou acórdão, que recebeu a seguinte ementa:
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido (mesmo após o encerramento do
exercício e ainda que seja apurado prejuízo fiscal no ano-calendário).
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
MULTA
DE
MORA.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela inexistência ou insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto, e a multa de mora, devida pela intempestividade do recolhimento do
tributo devido, têm hipóteses de incidência distintas.
Intimada daquela decisão, o contribuinte formulou Recurso Voluntário no trintídio
legal, suscitando, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, pois no momento de sua
lavratura as estimativas encontravam-se com suas exigibilidades suspensas.
Suscita a Recorrente, de outra banda, que o acórdão recorrido também padeceria
de nulidade, pois incorreu em cerceamento de direito de defesa e em supressão de instância, já
que o colegiado não analisou os documentos e informações que provariam o parcelamento
integral dos débitos que deram origem à autuação.
No mérito, a Recorrente se socorre de precedentes deste Conselho para defender a
insubsistência do lançamento de ofício, pois, assim como alegara na impugnação, promovera o
parcelamento das estimativas antes do início da ação fiscal.
Revisita a Recorrente, ainda, a alegação contrária à cumulação da multa isolada
com a de mora.
Requer, preliminarmente, que se declare nula a decisão recorrida, para que em
novo julgamento o colegiado de primeira instância se manifeste conclusivamente sobre a
inclusão das estimativas em questão naquele programa de parcelamento.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.007 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720249/2017-10

Não acatada sua pretensão preliminar, requer provimento ao Recurso, para que
sejam canceladas as exigências de ofício, pelas razões declinadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Como as alegações preliminares se confundem com as de mérito, tratá-las-ei em
conjunto.
A Lei n° 12.996, de 2014, reabriu prazo de adesão ao parcelamento de que trata a
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
É incontroverso que a primeira tentativa do contribuinte, de incluir as estimativas
naquele parcelamento, antecedeu ao início do procedimento fiscal e restou frustrada.
Também não se discute o fato de que o pedido de revisão da consolidação do
parcelamento em questão aguardava por ato da Administração, o que não veio a se materializar
antes da lavratura do auto de infração da multa isolada.
Por seu turno, as estimativas mensais encontravam-se plenamente constituídas por
confissão de dívida, já que declaradas em DCTF.
Contudo, a Lei n° 11.941, de 2009, não conferiu qualquer efeito suspensivo à
eventual indignação do contribuinte pela não aceitação de débitos por ele listados quando da
consolidação.
Nem mesmo a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009,
alterada por tantas outras, que disciplina o parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009, deu
ao pedido de revisão de consolidação o efeito pretendido pela Recorrente.
A propósito, naquele ato conjunto se previu recurso administrativo tão somente
em razão da exclusão do contribuinte do parcelamento (art. 23), sendo à tal irresignação dado o
efeito suspensivo.
Já a Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.064, de 30 de julho de 2015, dispõe sobre
os procedimentos a serem adotados pelos sujeitos passivos para a consolidação dos débitos no
pagamento ou no parcelamento de que trata o art. 2o da Lei n° 12.996, de 2014, dentre eles a
possibilidade de que a consolidação seja revisada a pedido do contribuinte (art. 11), sem
qualquer menção a efeito suspensivo.
Por sinal, o ato conjunto do parágrafo anterior somente prevê efeito suspensivo
quando da apresentação de manifestação de inconformidade do contribuinte em razão de
indeferimento, pela RFB, dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL (art. 13).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.007 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720249/2017-10

Enfim, o pedido de revisão da consolidação apresentado acaba por reger-se pela
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que em seu art. 61 expressamente dispõe que “salvo
disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo”.
Sendo assim, as estimativas não se encontravam com suas exigibilidades
suspensas, posto que sequer estavam efetivamente inclusas naquele parcelamento e o recurso
apresentado não produziu tal efeito.
A decisão recorrida, por sua vez, não questionou a suspensão, afirmando,
categoricamente, que o parcelamento não extingue o crédito tributário, não se podendo, portanto,
afastar a incidência da multa isolada (grifos nossos):
As razões de defesa não se insurgem quanto à imputação fiscal das estimativas não
terem sido recolhidas ao tempo em que devidas, invocando, por outra via, o fato delas
terem sido indicadas para adimplemento no parcelamento especial denominado “Refis
da Copa” (Lei no 12.996, de 2014).
Ocorre que a legislação de regência exige o pagamento das estimativas (Lei no 9.430, de
1996, art. 2o), enquanto o parcelamento, embora suspenda a exigibilidade do crédito
tributário, na forma do artigo 151 Código Tributário Nacional, não o extingue, a ver
pelo rol das extinções elencadas no artigo 156 deste codex. Enfim, o descumprimento da
obrigação do recolhimento oportuno das estimativas resta configurado, atraindo a
incidência da multa isolada.
Ou seja, o colegiado de primeira instância considerou irrelevante o fato de as
estimativas terem sido objeto do parcelamento, permanecendo aplicável a penalidade.
Deste modo, as nulidades da autuação fiscal e da decisão recorrida suscitadas não
se sustentam, nos termos em que aduzidas pela Recorrente.
É preciso contar, por dever de lealdade e por amor ao debate, que a Lei 11.941, de
2009, em seu art. 35, alterou o art. 14 da Lei n° 10.522, 19 de julho de 2002, nele incluindo o
inciso VI, que veda o parcelamento de estimativas do IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Todavia, o art. 36, II, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 2009, é taxativo
ao afastar a aplicação do art. 14 da Lei n° 10.522/2002 aos parcelamentos regulados pelo ato
conjunto (grifos nossos):
Art. 36. Aos parcelamentos de que trata esta Portaria:
I – omissis
II - não se aplica o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 2000, no art. 14 e no
§ 2o do art. 14-A da Lei no 10.522, de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de
2003.
Salvo alguma causa impeditiva diversa e aqui desconhecida, a conclusão a que se
chega é que a Recorrente teria exercido adequadamente o direito de incluir as estimativas no
programa de parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009, regulado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6/2009, as quais, por alegado inadimplemento, deram azo ao lançamento da multa
isolada.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1004-000.007 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720249/2017-10

Contudo, não se pode usurpar, no contencioso, a competência da autoridade
administrativa de decidir sobre o pleito do contribuinte em sede de revisão de consolidação de
parcelamento.
O que aqui se pretende é colocar todas as “cartas na mesa”, de modo a se chegar a
um deslinde que preserve a boa fé e alimente a confiança entre as partes.
Tal desiderato pode ser alcançado mediante ateste de que as tais estimativas
foram, ao fim e ao cabo, admitidas, ou não, no programa de parcelamento em questão, ou em
outro que veio a servir de alternativa legalmente estipulada.
Ocorre que em 2 de abril de 2024, com o processo em pauta de julgamento,
sobreveio notícia de que o mesmo fora incluso em acordo de transação (fl. 260):
A par de cumprimentá-los, conforme documentado no processo 13031.011564/2023-57,
diante da inclusão do processo em epígrafe em acordo de transação celebrado com o
Grupo Estre, solicito o encaminhamento dos autos à Equipe Nacional de Transação de
Créditos Tributários.
RAFAEL O. AKAMA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Nada mais foi dito ou alimentado neste processo pela autoridade fiscal. Aqui, nem
mesmo há comprovação de que a autuada componha o referido “Grupo Estre”.
Ressalve-se que o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, é
disciplinado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de janeiro de 2023, a qual estabelece,
no § 6o do art. 7o “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise” (destacou-se).
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do
acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Assim, uma eventual inclusão dos débitos deste processo em acordo de transação
efetivamente formalizado importaria renúncia ao contencioso, tornando inócuas quaisquer outras
medidas dispostas neste voto.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que, inicialmente, a Equipe Nacional de Transação de Créditos Tributários, da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, adote as providências cabíveis quanto à adesão
do contribuinte ao PRLF. Formalizado o acordo contemplando os débitos deste processo, restará
caracterizada a desistência do Recurso Voluntário, hipótese em que estes autos não deverão
retornar ao CARF.
Caso não se confirme a inclusão dos débitos destes autos em acordo de transação,
ou na hipótese do acordo não vir a ser formalizado, a Equipe Nacional de Transação de Créditos
Tributários deverá remeter este processo à unidade de circunscrição do sujeito passivo, para que
a autoridade fiscal se pronuncie quanto à inclusão das estimativas mensais devidas pelo
contribuinte em 2012 no programa de parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009, ou em
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1004-000.007 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720249/2017-10

programa superveniente diverso, bem como informe a situação do parcelamento ativo, caso haja.
Concluídas as verificações, a autoridade fiscal delas notificará o sujeito passivo, para que no
prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, devendo, após o decurso do referido prazo, o processo ser
remetido ao CARF para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 266
DF CARF MF
Original